Tribunal: CARF
Processo: 10880.900775/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900775/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2024
Recorrente
WTORRE SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/08/2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça acompanha pelas conclusões.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900775/2017-29
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 06-
069.317, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba- PR que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório no. 119586599 no dia
03 de fevereiro de 2017, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 90/100):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 41.711,05
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
A partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto dessa análise, foram

localizados um ou mais pagamentos, com a seguinte utilização:
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

08345.91140.141212.1.7.04-3290

20784.95618.051012.1.7.04-4791
18078.27074.141212.1.7.04-3277
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 24/02/2017.
PRINCIPAL- R$ 44.129,78 MULTA- R$ 8.825,93 JUROS- R$ 21.594,66”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a manifestante que a sociedade REAL PROPOERTIES S/A, inscrita no
CNPJ
no
10.247.215/0001-65
incorporou
a
sociedade
WTORRE
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ no 05.314.015/0001-48, no
dia 01 de novembro de 2013 e que posteriormente, em 18 de dezembro de 2013, a sociedade
REAL PROPOERTIES S/A foi incorporada pela empresa WTORRE S/A, inscrita no CNPJ no
07.022.301/0001-65.
Aduziu que o despacho decisório deve ser nulo por ilegitimidade da REAL
PROPERTIES e que houve prejuízo e cerceamento de defesa, vez que após a incorporação
caberia ao Fisco intimar a WTORRE e não a REAL, como foi realizado.
Afirmou a Contribuinte que o despacho decisório não homologou a compensação
declarada nos PER/DCOMP’S 08345.91140.141212.1.7.04-3290 20784.95618.051012.1.7.04-
4791 18078.27074.141212.1.7.04-3277.
Asseverou que consoante o despacho decisório, os valores objeto das
PER/DCOMP’S- R$ 68.135,64 foi utilizado para pagamento de CSLL, período de apuração de
30/07/2011 com vencimento em 31/08/2011, contudo o valor correto a ser pago no período de
apuração de 30/07/2011 com vencimento em 31/08/2011 é de R$ 26.4245,60, restando o valor de
R$ 41.711.05 de saldo que foi utilizado nos PER/DCOMP’S.
Pontuou que o valor correto foi infirmado na DIPJ conforme ficha 12 A, no
entanto, a mesma não conseguiu entregar a DCTF retificadora para constar o valor correto.
Ressaltou que diante do impedimento da entrega da DCTF, constou
equivocadamente, no sistema da RFB, o valor devido de R$ 68.135,64 a título de CSLL, no
período de apuração de 31/07/2011 com vencimento em 31/08/2011.
Pleiteou que seja reconhecida a procedência do pedido de revisão para que sejam
homologadas as PER/DCOMP’S 08345.91140.141212.1.7.04-3290 20784.95618.051012.1.7.04-
4791 18078.27074.141212.1.7.04-3277, diante da existência do crédito, bem como que sejam
cancelados os débitos constantes dos processos de cobrança 10880.903728/2017-37,
10880.904661/2017-58 e 10880.904662/2017-01.
Pugnou por fim, que seja concedido o efeito suspensivo nos termos do artigo 61,
parágrafo único, da Lei n. 9.784/99, bem como que seja reconhecida a extinção ou ao menos, que
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até a final apreciação do requerimento de
revisão, de maneira que tais valores não sejam impedimento à expedição de certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-069.317- DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 106/114).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 154/214):
“ILUSTRÍSSIMOS SENHORES JULGADORES DO EGRÉGIO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,

Processo n. 10880.900755/2017-29

WTORRE S/A, devidamente qualificado, por seus advogados infra- assinados,
nos autos do processo administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, em face do acórdão DRJ/CTA no 06.069.317, de
07 de abril do ano de 2020, interpor o presente RECURSO para apreciação pelo
E. Conselho de Contribuintes, com fundamento no artigo 33 e seguintes, do
Decreto no. 70.235, de 06.03.1972, fazendo-o consoante razões a seguir
aduzidas:

DOS FATOS

No caso vertente, houve por bem o D. Julgador de primeira instância
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, com a
manutenção do crédito tributário exigido, nos seguintes termos:
(...)
Também foram mantidos os valores relativos à multa, aos juros sobre a multa e
aos juros SELIC. Não se acatou o pedido de diligência.
Contudo, entende a recorrente que não deve prevalecer o entendimento,
devendo ser conhecido e provido o presente recurso.

II- DAS RAZÕES PARA REFORMA
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

II.a. PRELIMINAR- NULIDADE DO DESPACHO

Antes de adentrar ao mérito do presente requerimento, convém esclarecer as
incorporações realizadas pela requerente.
Inicialmente, a sociedade REAL PROPOERTIES S/A, inscrita no CNPJ no
10.247.215/0001-65 incorporou a sociedade WTORRE SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ no
05.314.015/0001-48 no dia 01 de novembro de 2013, conforme cópias em
anexo.
Posteriormente, em 18 de dezembro de 2013, a sociedade REAL
PROPOERTIES S/A, inscrita no CNPJ no 10.247.215/0001-65 foi incorporada
pela requerente- WTORRE S/A, inscrita no CNPJ no 07.022.301/0001-65.
Deste modo, a entrega das PER/DCOMP (DEZEMBRO de 2012) foi realizada
pela WTORRE SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, inscrita no CNPJ no 05.314.015/0001-48. Por sua vez, o despacho
decisório lavrado em nome de REAL PROPOERTIES S/A, inscrita no CNPJ no
10.247.215/0001-65 (FEVEREIRO DE 2017)- mesmo diante da incorporação
realizada.
(...)
Atualmente a pendência consta em nome da requerente WTORRE S/A, inscrita
no CNPJ no 07.022.301/0001-65. Feitos os esclarecimentos quanto à
incorporação, passamos ao mérito da glosa de compensação.
Portanto, temos duas nulidades a serem sanadas e reconhecidas até mesmo de
oficio, diante do dever de legalidade que é implícito à Administração Pública.
O primeiro decorre da NULIDADE por ILEGITIMIDADE. Ora, é lição
elementar do direito que a incorporação extingue a pessoa jurídica incorporada.
Portanto, o despacho decisório é NULO por ilegitimidade, que é vício
insanável, já que a DCOMP, diante da incorporação foi realizada pela
recorrente- WTORRE- e não por REAL PROPERTIES. Deste modo o despacho
decisório e intimação somente poderia ter sido exarado e encaminhado para o
domicilia da WTORRE, que incorporou aquela.
Há, assim, vício insanável, equivocadamente decidido pela DRJ, pois,
comprova que à data dos fatos, a intimação foi feita a empresa errada, nulidade
material por ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO:
(...)
O segundo vício e consequência do primeiro é no sentido de que houve efetivo
prejuízo e cerceamento de defesa no caso, já que, após incorporação, caberia ao
Fisco- e deste o ônus- intimar de forma regular a requerente WTORRE e não a
REAL, como fez.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Portanto, há de se anular a decisão para se exarar novo despacho decisório,
intimando-se novamente a requerente de forma regular, inclusive, abrindo-se
prazo para manifestação de inconformidade, acaso não decaído.

II.B. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO

Conforme narrado acima, no presente caso concreto decorrente de glosa de
compensação, uma vez que o despacho decisório NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada nos PER/DCOMP’S 08345.91140.141212.1.7.04-3290
20784.95618.051012.1.7.04-4791 18078.27074.141212.1.7.04-3277.
(...)
Segundo o despacho decisório, os valores objetos dos PER/DCOMP’S- R$
68.135,64,foi utilizado para pagamento de CSLL, período de apuração
30/07/2011- Vencimento 31/08/2011:
2.2.1- Pagamento n. 139863873
(...)
No entanto, o valor correto a ser pago no período de apuração 30/07/2011-
Vencimento 31/08/2011 é de R$ 26.424,60, restando R$ 41.711,05 de saldo,
que foi utilizado nas PERD/COMP’S.
O valor correto foi informado na DIPJ, conforme ficha 12 A:
(...)
No entanto, a requerente não conseguiu entregar a DCTF retificadora, para
constar o valor correto.
Há, assim, notório erro na decisão recorrida, que não enfrentou a questão sob a
ótica demonstrada pela recorrente, que, além de comprovar o valor correto na
DIPJ, não conseguiu efetuar a retificação da DCTF.
Neste sentido, vejamos informação constante e extraída, no site da própria
Receita Federal do Brasil:
(...)
Diante do impedimento da entrega da DCTF, constou, equivocadamente, no
sistema da Receita Federal do Brasil, o valor devido de R$ 68.135,64- CSLL,
período de apuração 30/07/2011- Vencimento 31/08/2011 e a entrega, como
visto acima, foi impossível de ser realizada.
Desse modo, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de entrega e o
fato de que a DCTF deveria ter sido entregue da seguinte forma, gerando valor a
pagar de R$ 26.424,60:
(...)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Deste modo, levando-se em consideração o real valor devido de CSLL período
de apuração 30/07/2011- Vencimento 31/08/2011- R$ 26.424,60-, a requerente
possui o crédito de R$ 41.711,05, o que foi utilizado nas PER/DCOMP’S.
Tais questões devidamente comprovadas são erros de fato, com total
possibilidade de revisão pela Administração Pública, em atenção os princípios
da legalidade, moralidade, boa-fé, eficiência e verdade material.
Note-se que a decisão recorrida enfrenta a questão de forma diversa e, no caso,
afirma que não houve a retificação da DCTF e por isso nega o crédito:
(...)
E segue:
(...)
Veja se que, A DECISÃO EXPRESSAMENTE RECONHECE QUE O ERRO
NOTIFICIADO PODERIA TER OCORRIDO TANTO NA DCTF COMO NA
DIPJ E ASSIM, AFASTA O ARGUMENTO DE ERRO DE FATO.
Desse modo, as alegações levadas aos autos pelo contribuinte deveriam ter sido
analisadas, em especial obediência ao princípio da verdade material.
A realidade dos fatos jamais pode ceder ao rigor das formas, cuja repercussão
afeta frontalmente o patrimônio do contribuinte.
Possível concluir pela legitimidade dos créditos apurados, com o acolhimento
da juntada dos documentos comprobatórios de seu direito, por se tratar de mero
erro, sendo que o contribuinte, anexou o DARF recolhido e as respectivas
DCTF’s.
Como todas as obrigações acessórias são prestadas ao fisco, impossível deixar
de apreciar a questão na forma como colocada pela Recorrente, em especial pela
observação ao disposto no artigo 3o da Lei 9.784/1999, abaixo reproduzido:
(...)
Vejamos o disposto na Solução Cosit 02/2015:
(...)
Em trecho da citada solução de consulta:
(...)
A possibilidade e dever de análise, em situações como a presente, já foi objeto
de análise pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja decisão
segue, abaixo, transcrita:
(...)
Especificamente com relação à possibilidade do fisco, reconhecer o crédito, em
virtude de erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, também já foi
objeto de análise por parte do CARF, que assim se manifestou:
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Note-se, na decisão acima, que estamos diante da mesma situação debatida
nesses autos e que consistem: (i) erro no preenchimento da PER/DCOMP; (ii)
demonstração do erro; (iv) enriquecimento sem causa, por parte do fisco.
Esse entendimento, também pode ser obtido, por uma simples leitura do parecer
normativo Cosit n. 08/2014:
(...)
Em abaixo, a planilha demonstrando os valores:
(...)
Mesmo em caso onde existia singelo erro de fato, como por exemplo, no
preenchimento da DCTF, o mesmo há de ser superado em virtude do princípio
da verdade material, conforme já decidiu o CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS:
(...)
Nesse mesmo sentido já decidiu o Egrégio TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4a REGIÃO nos autos do processo no 5066507-
21.2015.4.04.7100, conforme ementa abaixo transcrita:
(...)
Aliás, há precedente plenamente aplicável ao caso concreto decidiu o
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF:
(...)
Bem por isso, não resta dúvida de que há prova nos autos do crédito suficiente
para a compensação realizada e para a restituição, de sorte que são
improcedentes, a glosa realizada e o indeferimento da restituição.
Diante do exposto, bem como do flagrante equívoco, requer o provimento do
presente recurso e a consequente revisão do DESPACHO DECISÓRIO, ou
quando menos, a conversão do feito em diligência, para que sejam homologadas
as
PER/DCOMP’S
08345.91140.141212.1.7.04-3290
20784.95618.051012.1.7.04-4791 18078.27074.141212.1.7.04-3277 e cancelar
os
débitos
em
cobrança
nos
processos
no
10880.903728/2017-37,
10880.904661/2017-58 e 10880.904662/2017-01.

DO
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
CONVERSÃO
DO
FEITO
EM
DILIGÊNCIA/ JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL

Conforme exposto ao longo do recurso voluntário, forma solicitadas
informações completamente diferentes daquelas constantes do despacho
decisório, que, simplesmente indeferiu o pedido de compensação pela suposta
ausência de comprovação da divergência entre DCTF e DIPJ.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Desse modo, na rara e improvável hipótese de serem superados os argumentos
acima, que permitem o pleno conhecimento e provimento do recurso, requer-se,
desde já, a juntada de novos documentos em fase recursal ou, quando menos, a
conversão do feito em diligência para completar o conjunto probatório, já
existente nos autos.

Juros e Multa

Os juros são devidos a razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, §1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o
lançamento realizado.
Tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1% (um por
cento), prevista no referido dispositivo legal, é limite máximo para sua fixação,
e não mero parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar
quantificada em lei. Admitir, ainda, em matéria tributária, que os juros sejam
equivalentes á taxas do mercado financeiro, implica admitir também que o valor
final da obrigação seja fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido
mercado, e não pelo Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de
desrespeito ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.
Ademais, o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
No Direito Tributário a segurança jurídica exige que a lei contenha em si
mesma não só o fundamento da decisão, mas também o próprio critério de como
decidir. Em outras palavras, a tipificação há de incidir tanto nas situações
jurídicas iniciais como nas finais, como restou salientado. Deste modo, os juros
não podem ultrapassar 1% ao mês.
A MULTA imposta, por sua vez, é improcedente.
A sanção imputada à autora ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150,
inciso IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco,
principalmente, quando se realizou a compensação e o creditamento de total
boa-fé.
Aliás, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo como relator o
Ministro ILMAR GALVÃO, decidiu que:
(...)
De outra parte, caso não se entenda deste modo, é preciso ressaltar a
impossibilidade de se computar juros sobre a multa.

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

DO PEDIDO

Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que
seja reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente improcedente o
lançamento impugnado, ou, quando menos, seja determinado o retorno dos
autos à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente
homologação
da
compensação,
como
medida
de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
Termos em que, pede deferimento.
Ribeirão Preto, 24 de junho de 2021.

Fábio Pallaretti Calcini

João Henrique G. Domingos
OAB/SP n. 197.072
OAB/SP n. 189.262”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Despacho Decisório- Ilegitimidade e Cerceamento do Direito
de Defesa

Alegou a Recorrente que “o despacho decisório é nulo por ilegitimidade que é
vício insanável, já que a DCOMP, diante da incorporação foi realizada pela mesma- WTORRE e
não pela REAL PROPERTIES. Destacou ainda, que o despacho decisório e intimação somente
poderiam ter sido exarado e encaminhado para o domicílio da WTORRE, que incorporou a
REAL PROPERTIES”.
Pois bem.
A Contribuinte alega a ocorrência de prejuízo e cerceamento de defesa, em virtude
de ilegitimidade passiva. Cabe destacar, que a manifestação de inconformidade foi apresentada
com fundamentação e razões detalhadas sobre o conteúdo da notificação do despacho decisório.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Desta feita, não há que se falar em prejuízo processual e cerceamento de defesa,
bem como na nulidade do despacho decisório.
Sustentou ainda, que houve prejuízo e cerceamento de defesa, vez que após a
incorporação caberia ao Fisco intimar de forma regular a WTORRE e não a REAL como foi
realizado.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Diligência

A Recorrente pleiteou a conversão do feito em diligência para complementar o
conjunto probatório, já existentes nos autos.
.Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 20784.95618.051012.1.7.04-4791, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de CSLL mediante o DARF recolhido no dia
31/agosto/2011.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 90/100, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir do DARF informado para os PER/DCOMP objeto
dessa análise, foram localizados um ou mais pagamentos. Diante do exposto, NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
08345.91140.141212.1.7.04-3290
20784.95618.051012.1.7.04-4791
18078.27074.141212.1.7.04-3277”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de CSLL,
período de apuração em 30/07/2011, com vencimento em 31/08/2011 no valor de R$ 68.135,64.
Esclareceu que o valor correto a ser pago no período de apuração de 30/07/2011
com vencimento em 31/08/2011 é de R$ 26.424,60, restando R$ 41.711,05 de saldo, que foi
utilizado nas PER/DCOMP’S e que o valor correto foi informado na DIPJ, ficha 12 A.
Pontuou que a mesma não conseguiu entregar a DCTF retificadora, para constar o
valor correto.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fls. 106/114):
“(...)
27. É importante que fique compreendido que nos casos de reconhecimento de direito
creditório, quando a situação posta se refere à compensação de débitos, como o presente
caso, o lançamento e a extinção do crédito tributário já ocorreram, e, dessa forma, é
atribuição do contribuinte a comprovação da efetiva existência do indébito ou do direito
creditório, por meio da apresentação dos elementos probatórios correspondentes, por ter
sido ele quem inaugurou o procedimento administrativo.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

28. Vale ainda considerar que a declaração em DCTF constitui o crédito tributário,
diferentemente da DIPJ que é uma declaração informativa de dados econômico- fiscais.
Assim, em caso de conflito de informações quanto à apuração e lançamento fiscal, em
princípio, prevalece a declaração na DCTF, saldo se restar evidenciado erro de fato em
seu preenchimento.
29. Assim, entendo que as alegações e documentos apresentados na manifestação de
inconformidade são insuficientes para suprir os elementos de prova necessários ao
reconhecimento da apuração de crédito de pagamento a maior de Estimativa de CSLL,
tendo em vista a imprecisão de suas respectivas informações e declarações.
(...)

Conclusão:

33. À vista do exposto, VOTO no sentido de acolher a preliminar de tempestividade,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o teor do Despacho Decisório emitido pela Derat/São
Paulo”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “diante do
impedimento da entrega da DCTF, constou, equivocadamente, no sistema da Receita Federal do
Brasil, o valor devido de R$ 68.135,64- CSLL, período de apuração 30/07/2011- Vencimento
31/08/2011 e a entrega, como visto, foi impossível de ser realizada. Desse modo, ficou
devidamente demonstrada a impossibilidade de entrega e o fato de que a DCTF deveria ter sido
entregue da seguinte forma, gerando valor a pagar de R$ 26.424,60”.
Ressaltou que “não resta dúvida de que há prova nos autos do crédito suficiente
para a compensação realizada e para a restituição, de sorte que são improcedentes, a glosa
realizada e o indeferimento da restituição”.
Posteriormente, a Recorrente protocolizou no dia 28 de março de 2024, petição
com documentos de identificação e procuração, bem como petição com memorias de julgamento
e documentos comprobatórios (e-fls. 221/297).
Cabe destacar, que a Recorrente destacou nos memorias protocolizados que “o
erro de apuração decorreu da inclusão posteriori de uma despesa de IPTU no valor de R$
662.079,89 na apuração da base de cálculo da CSLL. Tal valor consta do Balancete que
acompanha o presente memorial”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar a
ocorrência de erro no preenchimento da DCTF erro era necessário que a contribuinte trouxesse
documentos que evidenciassem o equívoco no preenchimento da declaração e do respectivo
pagamento, para que se possa verificar a sua correção.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.

Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.

Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No entanto, a Contribuinte não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de compensação e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem. Destaca-se ainda, que os documentos colacionados aos autos foram
devidamente analisados pela DRJ que constatou a inexistência do crédito para a compensação
pleiteada.
Após o recurso voluntário interposto, a Recorrente protocolizou memoriais de
julgamento no dia 28 de março de 2024, colacionando os seguintes documentos: “Balancete
Contábil WTORRE (e-fls. 254/261) e DIPJ 2012 (e-fls. 262/297)”.
Alegou a Contribuinte nos memoriais apresentados que: “(...) Em vista do referido
despacho decisório, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade, comprovando,
através da apresentação de um conjunto probatório robusto, que houve um simples erro de fato
no preenchimento de suas obrigações acessórias”.
Sustentou ainda, que “o referido erro de apuração decorreu da inclusão a
posteriori de uma despesa de IPTU no valor de R$ 662.079,89 na apuração da base de cálculo do
IRPJ. Tal valor consta do Balancete que acompanha o presente memorial”.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o Balancete Contábil e a DIPJ 2012 colacionados com os
memoriais de julgamento não lograram êxito na comprovação do alegado erro de preenchimento
de obrigações acessórias.
Deve-se destacar, que a ineficácia probatória de tais documentos reside na
inexistência nos autos, de documentos que suportem as informações nos mesmos trazidas.
No tocante, a tese ventilada pela Recorrente nos memorias de julgamento de que
“inclusão a posteriori de despesa de IPTU no valor de R$ 662.079,89, na base de cálculo do
IRPJ”, vale pontuar que tal alegação não foi apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, bem como no recurso voluntário interposto.
Ademais, ressalta-se que não há documentos hábeis nos autos que comprovem tal
afirmação e que era necessário que a Contribuinte apresentasse provas cabais para demonstrar o
equívoco cometido, vez que o balancete elaborado pela mesma para demonstrar a base de cálculo
do período não é suficiente para a prova do crédito.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Para confirmação do crédito é necessária a apresentação da contabilidade ou outro
documento capaz de demonstrar que a base de cálculo corresponde exatamente ao valor
informado na DIPJ, a fim de evidenciar o equívoco no preenchimento da DCTF.
Em arremate, cabe destacar, que mesmo após a ciência do despacho decisório, a
discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCTF permite retomar a análise do
direito creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu
in casu.

Do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que
alega um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de
uma exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Dos Juros e da Multa Aplicada

A Recorrente sustenta que os juros não podem ultrapassar 1% ao mês.
Alega que “que a sanção imputada a mesma ofende aos princípio da razoabilidade
ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV),
previstos na Constituição Federal”.
Sustentou ainda, que “é preciso ressaltar a impossibilidade de se computar juros
sobre a multa”.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

Pois bem.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na ilegalidade dos juros
aplicados, bem como na inconstitucionalidade da multa aplicada, conforme pleiteia a
contribuinte.
Quanto ao argumento de inaplicabilidade de juros superiores a 1% ao mês para
fins tributários, a jurisprudência administrativa já firmou entendimento contrário, quando
caracterizada a inadimplência, senão vejamos o teor da Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia- SELIC para tributos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/20018)”
A exigência dos juros de mora decorre de lei e, por terem natureza compensatória,
são devidos em relação ao crédito não integralmente pago no vencimento.
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
bem como ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, deve-se destacar que esta
Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme determinada a Súmula CARF no
2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de

lei tributária”.
No tocante a incidência de juros de mora sobre multa. Este tema também está
pacificado no âmbito deste Conselho, objeto da Súmula CARF no 108, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC, sobre o valor correspondente

à multa de ofício (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU

de 02/04/2019)”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de ilegalidade dos juros
aplicados, da ilegalidade dos juros sobre multa e da inconstitucionalidade da multa aplicada.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900775/2017-29

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 317
DF CARF MF
Original